Tribunal: TJSP
Processo: 2300261-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2013 a 2017 – Indeferimento do pedido de pesquisas junto ao BACENJUD (SISBAJUD) para bloqueio de bens dos executados – Medida excepcional que se justifica em razão das tentativas frustradas e da impossibilidade em se conseguir informações junto ao órgão – Decisão reformada – Recurso provido.